Tribunal: TJSP
Processo: 1009125-07.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - APELO DA AUTORA - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

RÉU - RECURSO ADESIVO - POSTULAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUTORA - EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - ART. 5o, LV, DA CF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO - BALIZAMENTO - OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - APELO DA AUTORA - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

RÉU - RECURSO ADESIVO - POSTULAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUTORA - EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - ART. 5o, LV, DA CF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO - BALIZAMENTO - OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC.

APELO DA AUTORA E RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030502
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009125-07.2015.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante JOÃO BATISTA VENTURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009125-07.2015.8.26.0565 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1009125-07.2015.8.26.0565
APELANTE:
PORTOSEG
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APELADO: JOÃO BATISTA VENTURA (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ DE 1o GRAU: SERGIO NOBORU SAKAGAWA
SENTENÇA PUBLICADA EM 29.5.2017
VOTO No 10028
AÇÃO DE COBRANÇA - APELO DA AUTORA - CARTÃO DE CRÉDITO -
RELAÇÃO
JURÍDICA
-
NÃO
COMPROVAÇÃO
-
DÍVIDA
-
INEXIGIBILIDADE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO.
RÉU - RECURSO ADESIVO - POSTULAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUTORA - EXERCÍCIO DO DIREITO DE
AÇÃO - ART. 5o, LV, DA CF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO -
FIXAÇÃO - BALIZAMENTO - OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART.
85, § 2o, DO CPC.
APELO DA AUTORA E RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO PROVIDOS.
VISTOS.
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos
consta, julgo improcedente a ação, condenando a Requerente no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à
causa” (fls. 128/129).
A autora apelou. Insiste na regularidade da cobrança.
Argumenta que o réu utilizou o cartão de crédito e inadimpliu as respectivas faturas. A
documentação comprova a relação negocial. Invoca o princípio da boa-fé objetiva. Exalta o
respeito às normas consumeristas. Pugna pela reforma da sentença (fls. 140/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009125-07.2015.8.26.0565 -Voto no
3
Adesivamente, o réu requereu condenação da autora às
penalidades da litigância de má-fé e a majoração da verba honorária (fls. 155/158).
As partes contrarrazoaram (fls. 153/154 e 162/167).
É O RELATÓRIO.
A autora visa à cobrança de R$ 37.674,96 oriundos de faturas
inadimplidas de cartão de crédito. Trata-se de relação de consumo. Era mesmo o caso de se
inverter o ônus da prova (art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90). O dispositivo legal não limita a
possibilidade apenas quando da verossimilhança da alegação, mas também quando da
hipossuficiência da parte, hipótese em apreço. Sobre o tema, ensinamento doutrinário:
“Reza o art. 6o, VIII, do CDC que é direito básico do
consumidor 'a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências'. Note-se
que a partícula 'ou' bem esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o ônus
da prova quando apenas uma das duas hipóteses está presente no caso. Não há qualquer
outra exigência no CDC, sendo assim facultado ao juiz inverter o ônus da prova inclusive
quando esta prova é difícil mesmo para o fornecedor, parte mais forte e expert na relação,
pois o espírito do CDC é justamente de facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e
não o contrário, impondo provar o que é em verdade o 'risco profissional' ao - vulnerável
e leigo - consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Cláudia Lima Marques,
Antonio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, 4a edição, 2013, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 291/292).
A autora insiste na regularidade da dívida. Entretanto, não
trouxe documento hábil a comprová-la. Com a inicial não anexou nenhuma documentação.
Apenas o fez, mesmo assim de forma deficitária, quando determinado pelo juízo. Não há
prova de que o réu utilizou a tarjeta. Há indicação tão somente de parcelamento de compras
sem nenhum pagamento (fls. 120/127). A prova é unilateral e não merece agasalho. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009125-07.2015.8.26.0565 -Voto no
4
particular, a autora descumpriu o ônus quanto à existência de fato constitutivo do direito
(art. 373, I, do CPC). Reza ainda o art. 434 do CPC:
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações.
No tocante ao recurso adesivo do réu, não se vê por onde a
litigância de má-fé. A autora não atuou como improbus litigator. Agiu no exercício do
direito de ação (art. 5o. LV, da CF). A conduta não comporta penalização.
Por fim, em relação aos honorários advocatícios, o juízo
arbitrou no piso legal. Respeitou os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Observou o grau de
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado e o tempo exigido. Não comporta alteração.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da autora e
ao recurso adesivo do réu. Na fase recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do réu para 15% sobre o valor da
causa.
Anote-se (fls. 173).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR